Tribunal: TJPA
Processo: 0003404-62.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10453 - Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003404-62.2014.8.14.0015

APELANTE: MIRIAM PEREIRA REIS, ISAAC ANTONIO REIS ALMEIDA

APELADO: CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DO ÚNICO OFICIO DO ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE ASSINATURA DE REGISTRO DE IMÓVEL. MATRÍCULA DE REGISTRO DE IMÓVEL. TÍTULO DE POSSE NÃO SUBMETIDO AO DEVIDO PROCESSO DE LEGITIMAÇÃO. AUSENTE TÍTULO DEFINITIVO. AUSENTE CERTIDÃO DE DESTACAMENTO DAS TERRAS PÚBLICAS. APELANTES QUE BUSCAM PELA VIA JUDICIAL PROVIDÊNCIA QUE DEVE SER REALIZADA JUNTO AO ÓRGÃO PERTINENTE.

MEIO PRÓPRIO PARA ESSE FIM. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Os autores instruíram a Inicial com a Certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Acará, Memorial Descritivo e Georreferenciamento da área; deixando. Ausente, portanto, o título definitivo que originou a matricula ou certidão emitida pelo ITERPA que comprovassem o destacamento da área do patrimônio público e, assim, a legalidade da matrícula averbada.
II-
Torna-se ausente o interesse processual da autora, tendo em vista que o documento de destacamento das terras públicas é fundamental para a análise do pleito e que pode ser obtido junto ao órgão fundiário – ITERPA – por meio de protocolo administrativo e, em nenhum momento, o referido órgão se negou a emitir tal documento, até porque, nem lhe foi requerido extrajudicialmente.
III-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por MIRIAM PEREIRA REIS e ISAAC ANTONIO REIS ALMEIDA em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Agrária de Castanhal que, nos autos da
AÇÃO DE SUPRIMENTO DE ASSINATURA DE REGISTRO DE IMÓVEL
ajuizada pelos apelantes em face do CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DO ÚNICO OFÍCIO DO ACARÁ, julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Narra a Inicial (ID. 1459875, págs. 1-10), que os autores são proprietários do imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio, situado no Município de Tailândia/PA e afirmam que o imóvel se encontra registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Acará, sob a matrícula nº 1998, fls. 208, Livro 2C. Mas, embora o referido imóvel encontra-se devidamente registrado o Oficial de Registro não emitiu certidão de registro e da matrícula, sob o motivo de não terem sido assinadas pelo Oficial registrador anterior e, assim, a ausência da assinatura não podia ser suprida pela a assinatura dos interinos

Assim, a presente Ação tem como objetivo a obtenção de determinação judicial para que seja providenciada a assinatura pelo oficial registrador na matrícula e nos Registros R/1 e R/05 do imóvel em questão.

O Juiz sentenciante extinguiu o feito sem extinção do mérito, com base no Art. 485, VI, do CPC/2015, por considerar que a parte autora busca, pela via judicial, providência que deve ser realizada junto ao órgão fundiário do Estado do Pará -ITERPA. Assim, entendeu o Magistrado que na seara administrativa há meios próprios para o fim pretendido pelo autor, carecendo, assim, o postulante de interesse processual.

Irresignados, os autores interpuseram o presente Apelo, sob alegação de que foi juntado o documento de georreferenciamento, para ser encaminhado ao ITERPA, para que fosse feita a análise pertinente, mas que, mesmo assim, o Juízo de piso extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Sem contrarrazões.

Instado a se manifestar, O Ministério Público opinou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, a fim de que a sentença prolatada pelo juízo a quo seja mantida em sua integralidade.

É o RELATÓRIO. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por MIRIAM PEREIRA REIS e ISAAC ANTONIO REIS ALMEIDA em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Agrária de Castanhal que, nos autos da AÇÃO DE SUPRIMENTO DE ASSINATURA DE REGISTRO DE IMÓVEL ajuizada pelos apelantes em face do CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DO ÚNICO OFÍCIO DO ACARÁ, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

O Juiz sentenciante extinguiu o feito sem extinção do mérito, com base no Art. 485, VI, do CPC/2015, por considerar que a parte autora busca, pela via judicial, providência que deve ser realizada junto ao
órgão fundiário do Estado do Pará -ITERPA
. Assim, entendeu o Magistrado que na seara administrativa há meios próprios para o fim pretendido pelo autor, carecendo, assim, o postulante de interesse processual.

Compulsando o enredo processual, observa-se que o Órgão Fundiário do Estado do Pará -ITERPA em análise do documento de georreferenciamento apresentado nos autos, emitiu, com base na Instrução Normativa nº 01/2011-ITERPA, parecer no qual informa a necessidade de apresentação pelos autores ao referido órgão do protocolo do pedido de certidão junto ao ITERPA para posterior análise da compatibilidade das áreas registrada, ocupada e titulada.

Diante de tal informação, o Ministério Público requereu a suspensão do processo por 01 (um) ano para que os autores providenciassem a diligência retro.

Porém, intimados a se manifestar, os requerentes discordaram do pedido de suspensão do processo em razão de entenderem que a entrega do georreferenciamento supre de modo definitivo a documentação requerida pelo ITERPA (ID 1459886 - Pág. 2).

Em seguida, o Ministério Público de 1º grau requereu a extinção do feito nos termos do art. 485, incisos IV e VI do CPC por entender que os autores buscam, pela via judicial, não cumprir com o que determina o órgão fundiário estatal,
buscando no processo meio de burlar a fiscalização estatal
(ID 1599888, págs. 1-3).

Pois bem. Antes de mais nada, mostra-se necessário dispor acerca do que trata o art. 485, VI, do CPC/2015, a saber: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

A exigência de condições para o regular exercício do direito de ação não é incompatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição, pois a presença de interesse em agir pressupõe necessidade de ir a juízo, de modo que os demandantes não demonstraram a condição retro, pelos motivos a seguir expostos:

Os autores instruíram a Inicial com a Certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Acará, Memorial Descritivo e Georreferenciamento da área. Porém, deixou de trazer à baila o título definitivo que originou a matricula ou certidão emitida pelo ITERPA, a fim de comprovar o destacamento da área do patrimônio público e, assim, a legalidade da matrícula averbada.

Quanto ao Memorial Descritivo da área, apresentado nos autos pelos autores, O ITERPA emitiu informação de que as dimensões de áreas da terra, cuja documentação ora se discute, são superiores as adquiridas pelos requerentes. No que se refere ao documento de georreferenciamento, o ITERPA emitiu, fundamentado na Instrução Normativa nº 01/2011-ITERPA, parecer sobre
a necessidade de apresentação pelos autores ao órgão fundiário do protocolo do pedido de certidão junto ao ITERPA para posterior análise da compatibilidade das áreas registrada, ocupada e titulada
.

Com efeito, ao contrário do que afirmam os apelantes, o pedido de suspensão do processo era medida que se impunha, pois não tendo o autor o título definitivo que originou a matricula, torna-se fundamental para a análise do pleito a CERTIDÃO que seria emitida pelo ITERPA confirmando o destacamento da área do patrimônio público e a legalidade da averbação da matrícula.

Para a obtenção da referida certidão, há a necessidade de apresentação pelos autores ao órgão fundiário do protocolo do pedido de certidão junto ao ITERPA, conforme Instrução Normativa nº 01/2011-ITERPA, diligência que os requerentes se negam a realizar, tendo em vista que, além de se manifestarem expressamente contra a suspensão do processo para providenciarem o protocolo junto ao ITERPA, não consta nos autos qualquer diligência neste sentido.

Sobre a importância da certidão que comprove o destacamento do imóvel do patrimônio público e a consequente legitimidade de sua matrícula, assim se posiciona essa Corte.

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO ESTADO DO PARÁ E PELO ITERPA OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS REFERENTE A IMÓVEL RURAL. BLOQUEIO DE MATRÍCULA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE.
NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL RURAL.

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTACAMENTO DO BEM, OBJETO DO LITÍGIO, DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CADEIA DOMINIAL. NULIDADE
. VÍCIOS CONSTATADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso, foi reconhecida a nulidade das matrículas imobiliárias de imóveis rurais, ante a ausência de comprovação pelos requeridos de registro de destacamento dos referidos bens do patrimônio público estadual, desta forma, a constatação da existência de vícios insanáveis enseja a nulidade da matrícula e dos registros constantes no título. Violação aos ditames da Lei de Registros Públicos.

2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos (5372457, 5372457, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14. Publicado em 2021-06-18).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AGRÁRIO.
NULIDADE DE MATRÍCULA DE REGISTRO DE IMÓVEL. TÍTULO DE POSSE. NÃO SUBMETIDO AO DEVIDO PROCESSO DE LEGITIMAÇÃO
. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONSTANTE NA CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELA FASE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Verifica-se que a origem da matricula n.º 41, do Livro 3-A, fl. 05, do Cartório de Registro de Imóveis de Acará/PA é um Título de Posse não submetido ao devido processo de legitimação, ficando demonstrado que está coberto pelo vício da inconsistência na comprovação do destacamento da área em relação ao patrimônio público, conforme decidiu o Juízo Singular pela decretação de nulidade da referida matrícula. 2. Quanto a alegação de ilegitimidade do apelante, tenho que apesar da alegação de já ter alienado o imóvel à pessoa de nome Vilson Santini e atualmente a posse do referido bem estar com a Empresa Biopalma da Amazônia S.A. Reflorestamento Indústria e Comércio, verifica-se que a alegação de ilegitimidade não prospera, posto que o objeto da presente Ação é a nulidade da matricula n.º 41, do Livro 3-A, fl. 05, do Cartório de Registro de Imóveis de Acará/PA, a qual se encontra no nome do Apelante, outrossim, não há nenhum documento nos autos que comprove a aquisição da referida área pela empresa Biopalma da Amazônia S.A. Reflorestamento Indústria e Comércio. 3. Diante do exposto, mantenha-se a condenação do apelante em custas e honorários advocatícios. 4. A interposição de recurso pelas partes gera o dever de fixação de honorários na fase recursal, (art. 85, § 11º, NCPC), em quantia que obedeça aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido, com a majoração dos honorários de sucumbência para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC/2015. (TJPA. Apelação nº 0001922-45.2015.8.14.0015. 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Relatora: Exma. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA. Julgado em 06/09/2018. Publicado em 11/09/2018).

Assim, tendo em vista que o documento de destacamento das terras públicas é uma providência que deve ser obtida junto ao órgão público – ITERPA – por meio de protocolo administrativo e que, em nenhum momento, o referido órgão se negou a emitir tal documento, até porque, nem lhe foi requerido extrajudicialmente, torna-se ausente o interesse processual da autora.

Diante dos fatos, o comportamento do autor vai ao encontro do entendimento ministerial que compreende que o requerente está “
buscando no processo meio de burlar a fiscalização estatal”.

Por todo o exposto, na linha do parecer ministerial, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/11/2022